Tribunal: TJBA
Processo: 8004188-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível LB1 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004188-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDIVALDO SOARES DE ALMEIDA Advogado(s): EDIANE FERNANDES DE ALMEIDA, DIANA MARIA DE SOUZA COSTA AGRAVADO: ESPÓLIO DE SILVIO ALMEIDA registrado(a) civilmente como SILVIO ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HERDEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edivaldo Soares de Almeida contra decisão proferida nos autos do Inventário nº 0537031-52.2018.8.05.0001, em trâmite na 1ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, autorizando, no entanto, o recolhimento das custas ao final do processo, com o objetivo de não obstar o acesso à jurisdição. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da gratuidade da justiça a herdeiro no bojo de inventário judicial, à luz do art. 99, §3º, do CPC, especialmente diante da ausência de prova robusta da hipossuficiência e da existência de bens inventariáveis, cuja responsabilidade pelo pagamento das custas é do espólio. III. Razões de decidir A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental satisfatória. Em inventário, as custas processuais são de responsabilidade do espólio, não sendo exigível o pagamento pelo herdeiro individualmente. O Juízo de origem mitigou os efeitos do indeferimento da gratuidade ao permitir o pagamento ao final do processo, medida compatível com o princípio do acesso à justiça. Ausência de liquidez imediata dos bens do espólio justifica o diferimento das custas, sem necessidade de concessão da gratuidade da justiça ao herdeiro. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação documental suficiente da alegada hipossuficiência. 2. No processo de inventário, as custas devem ser suportadas pelo espólio, sendo legítima a autorização para pagamento ao final do processo como forma de garantir o acesso à justiça.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8004188-11.2025.8.05.0000 em que figuram como parte Agravante EDIVALDO SOARES DE ALMEIDA e parte Agravada ESPÓLIO DE SÍLVIO ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 15 de julho 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator LB1